Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-39.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-39.2023.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IZAURA OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, GLAUBER CANGUSSU GUERRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DANOS MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
IZAURA OLIVEIRA DE SOUZA
, contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Danos Moral e Material, condenando o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a indenizar a Autora em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. A Acionante, inconformada com o
quantum
indenizatório, pleiteou a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral comporta majoração, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da reparação; e avaliar se os honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, são irrisórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras, em relação à prestação de serviços bancários, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, cabendo ao Banco comprovar a regularidade da contratação.

A ausência de prova da contratação demonstra falha na prestação do serviço e caracteriza ato ilícito, justificando a condenação por dano moral, o qual é presumido (dano
in re ipsa
), conforme entendimento pacífico do STJ.

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da punição e a capacidade econômica das partes. O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) não atende a esses critérios, merecendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os honorários advocatícios deverão ser elevados ao patamar de 20% sobre o valor da condenação,
ex vi
do art. 85, § 8º, do CPC, pois,
in casu
, foram estabelecidos em percentual irrisório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 17; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2019, DJe 16/08/2019; STJ, REsp nº 1.105.974/BA; TJBA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000180-39.2023.8.05.0136
, tendo como Apelante
IZAURA OLIVEIRA DE SOUZA
,

sendo Apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso.